Tribunal: TJMT
Processo: 0001428-85.2009.8.11.0077
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001428-85.2009.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (APELADO), ALESSANDRO SANTANA DE SOUZA - CPF: 972.790.991-49 (APELANTE), DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO), GEZIO DE JESUS - CPF: 004.382.341-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EVANDRO MARCIO DE ANDRADE - ME - CNPJ: 04.841.834/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO CAMPOS RAMOS DA ROSA - CPF: 142.838.671-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR FRANCO DE CARVALHO - CPF: 375.408.238-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RONALDO ALVES MARQUES - CPF: 514.442.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NALICE MARQUES NANTES SHIMIZU - CPF: 487.364.491-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER VICENTE DA SILVEIRA - CPF: 125.443.291-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INTERPOSIÇÃO DE APELO CONTRA DECISÃO QUE EXINGUIU A AÇÃO EM RELAÇÃO A ALGUNS DOS RÉUS E INCLUIU DOIS OUTROS NO POLO PASSIVO DA LIDE – CONTINUIDADE DA AÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CONHECIMENTO DO APELO.

A decisão que extingue a ação em relação a alguns dos réus do processo é impugnável por meio de agravo de instrumento, uma vez que não põe fim a fase de conhecimento.

A apelação, por traduzir espécie recursal manifestamente inadequada para a impugnação da decisão prolatada, não merece conhecimento por desatenção ao pressuposto do cabimento.

Configuração de erro grosseiro que, por si só, representa circunstância impeditiva da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que julgou extinto, sem análise de mérito, os autos da ação de improbidade administrativa em relação aos requeridos José Ronaldo Alves Marques e Gilberto Campos Ramos da Rosa.

Os Apelantes sustentam a nulidade da sentença ante inobservância ao princípio da estabilidade do processo, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 10.11.2009 e após o decurso e 6 (seis) anos o juízo de primeiro grau acolheu pedido do Recorrido reconhecendo a ilegitimidade de dois réus e determinou a inclusão no polo passivo dos ora Recorrentes.

Afirmam que a relação processual se aperfeiçoa com a citação, a qual produz a estabilização do processo e a estabilidade subjetiva da ação, de maneira que, efetuada a citação dos réus originários, somente poderia alterar o pedido ou a causa de pedir caso houvesse a concordância de todos e antes do saneamento do feito.

Requerem ao final o provimento do recurso para que seja reformada a sentença para o fim de excluí-los do polo passivo da demanda.

O Apelado, preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do recurso tendo em vista que a decisão recorrida deve ser impugnada por agravo de instrumento, uma vez que não pôs fim a demanda.

No mérito requer o desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Ministério Público ajuizou ação civil pública de improbidade administrativa c/c declaração de nulidade de procedimentos licitatórios e contratos administrativos c/c pedido de ressarcimento ao erário em face de Wagner Vicente da Silveira, Auto Elétrica Tucano, Auto Elétrica Saturno Ltda-ME, Jair Franco de Carvalho, Nalice M. Nantes Shimizu, José Ronaldo A. Marques e Gilberto Campos Ramos da Rosa, alegando em síntese que:

“Na data de 8/6/2009 foi publicado o aviso de licitação n. 021/2009, sob a modalidade Tomada de Preço, para aquisição de peças e prestação de serviços de auto elétrica para veículos, máquinas e equipamento da Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade.

No certame as empresas Auto Elétrica Saturno e Auto Elétrica Tucano participaram apenas de não estarem de acordo com o disposto no artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.666/1993 e, apesar disso, o processo licitatório teve seguimento e sagrou-se vencedora a empresa Auto Elétrica Saturno.

Narrou que os requeridos incorreram nas sanções do artigo 12, II, e III, da Lei n. 8.429/1992, requerendo a condenação destes no ressarcimento integral ao erário, perda das funções públicas, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil, bem como a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente.”

A inicial da ação foi recebida em 14/12/2009 e decretada a indisponibilidade de bens dos requeridos (ID n. 7522177).

Os Requeridos apresentaram contestação nos autos.

Posteriormente, em 8/9/2015, o Ministério Público emitiu parecer postulando pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva dos requeridos José Ronaldo Alves Marques e Gilberto Campos Ramos da Rosa e com integração a lide de Alessandro Santana de Souza e Gésio de Jesus.

Após, o magistrado de primeiro grau proferiu a decisão recorrida extinguindo o feito em relação aos requeridos José Ronaldo Alves Marques e Gilberto Campos da Rosa, nos termos do disposto no artigo 267, IV, do CPC.

Determinou ainda a inclusão na lide de Alessandro Santana de Souza e Gésio de Jesus.

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem, a insurgência sob exame não deve ultrapassar o juízo de admissibilidade por ser a espécie recursal manifestamente inadequada para impugnar a decisão que visa modificar.

Na hipótese, o magistrado de primeiro grau julgou extinta a ação sem análise de mérito em relação a dois requeridos, determinando a inclusão dos Recorrentes na lide e o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.

Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Conforme se vê, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra específicas decisões previstas em lei. Estas, por sua vez, são aquelas proferidas no curso do procedimento que não encerram a fase cognitiva e nem o processo de execução.

Assim, se o pronunciamento decisório encerra a fase cognitiva ou a execução, tem-se sentença, caso contrário é decisão interlocutória.

Com efeito, não há como conceber o enquadramento do ato judicial ora recorrido na definição constante do artigo 203, § 1º, do vigente Código de Processo Civil, segundo o qual, a sentença, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais
, “é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487,
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum
, bem como extingue a execução
”.

Ora, em momento algum se consignou, no ato judicial recorrido, a extinção do processo.

Conclui-se, em razão disso, que o agravo de instrumento correspondia ao recurso efetivamente adequado para a impugnação da decisão recorrida, na medida em que o pronunciamento ora combatido não passa, à evidência, de uma decisão interlocutória proferida no âmbito da fase de conhecimento do processo.

Nesse diapasão, a utilização do recurso de apelação afigura-se tecnicamente grosseiro em casos como este em que não houve a extinção da ação civil pública.

Aliás, esse é o entendimento na jurisprudência pátria:

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RELAÇÃO À UM DOS RÉUS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO INESCUSÁVEL.

I.
A decisão que extingue parcialmente o processo pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva de algum ou alguns dos réus é interlocutória, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento, na forma dos arts. 203, § 2°, e 1.015, caput e VII, do CPC. Ademais, inaplicável o Princípio da Fungibilidade Recursal ao caso dos autos, já que a interposição do agravo de instrumento caracteriza erro inescusável, por conta da inexistência de dúvida quanto ao procedimento que seria cabível
.

II. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(
Apelação Cível, Nº 70075118455, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 27-09-2017) (Grifei)

AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS - PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS DEMAIS - RECURSO CABIVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO.

O recurso cabível contra decisão que extingue o processo em relação a um dos réus, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, ordenando o prosseguimento em relação aos demais, é o agravo de instrumento
.

Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, na medida em que a interposição de apelação, no caso, constitui erro grosseiro.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0069.13.000880-3/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2015, publicação da súmula em 15/05/2015) (Grifei)

Nessa vertente, impossível aplicar a fungibilidade recursal ante o erro grosseiro, razão pela qual o apelo não deve ser conhecido por inobservância do pressuposto do cabimento.

Posto isso,
não conheço do recurso
, ante a inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020